Tribunal: TJMT
Processo: 1030225-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030225-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CRISTIANO ALVES DA SILVA (RECORRIDO), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), CRISTIANO ALVES DA SILVA - CPF: 944.911.001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Produção antecipada de prova testemunhal. Art. 366 do CPP. Testemunhas policiais. Peculiaridade da função. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova testemunhal referente à oitiva de dois policiais militares que presenciaram os fatos descritos na denúncia. O acusado, citado por edital, não constituiu advogado nem apresentou resposta à acusação, encontrando-se o processo suspenso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de antecipação da produção de provas testemunhais, com fundamento na urgência prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, em razão da revelia e da citação por edital do acusado, notadamente considerando a função desempenhada pelas testemunhas policiais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), embora exija fundamentação concreta para a produção antecipada de provas (Súmula 455), reconhece a peculiaridade da atuação dos policiais militares, cuja rotina de atendimento a diversas ocorrências pode comprometer a memória detalhada dos fatos.

4. No caso, os depoimentos das testemunhas são essenciais à instrução processual e seu adiamento para data incerta traz prejuízo evidente à reconstrução dos fatos, sem causar prejuízo ao direito de defesa do acusado, que poderá requerer a repetição de provas quando localizado.

5. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a possibilidade de relativização da Súmula 455 do STJ em hipóteses similares, resguardando a efetividade da instrução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reformada a decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas.

Teses de julgamento
:

"1. A produção antecipada de provas é admissível, com base no art. 366 do CPP, em casos de citação por edital e revelia, especialmente quando as testemunhas são policiais militares e há risco concreto de comprometimento da memória dos fatos pela peculiaridade de suas funções.

2. A medida não viola o contraditório ou a ampla defesa, pois eventual repetição de provas pode ser requerida pelo acusado, se localizado."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 455; STJ, RHC n. 64.086/DF; STJ, AgRg no HC 747441/SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que, ao analisar o pedido de
produção antecipada de provas
testemunhais no bojo de ação penal pela prática do crime de
desacato
(art. 331 do Código Penal),
indeferiu
o pleito sob o fundamento de inexistência de elementos concretos que justificassem a urgência da medida (Id. 239956182).

O Ministério Público, em suas
razões
recursais, sustenta a necessidade da produção antecipada de provas com base no risco de perecimento da memória das testemunhas, especialmente policiais, dada a natureza peculiar de suas atividades. Requer a reforma da decisão para autorizar a colheita antecipada dos depoimentos. O recorrente alega que a previsão contida no art. 366 do Código de Processo Penal permite a produção de provas urgentes, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a busca da verdade real. Ressalta que não há prejuízo ao contraditório, pois o ato será realizado na presença de defensor nomeado, garantindo-se a paridade de armas (Id. 239956184).

Contrarrazões
defensivas pela manutenção do
decisum
(Id. 256367697).

O magistrado
a quo
, em
juízo de retratação
, manteve a decisão impugnada (Id. 239956187).

A d. PGJ opina pelo
provimento
do recurso (Id. 241515674), em parecer cuja ementa segue em transcrição:

“Recurso em Sentido Estrito: Desacato – Recurso ministerial – Requer-se a produção antecipada de prova testemunhal considerada urgente, sob o pretexto de que o decurso do tempo poderá causar esquecimento das testemunhas policiais, dada a natureza da atividade profissional, prejudicando a busca da verdade real e da efetividade da justiça – Admissibilidade – Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 455, que preceitua: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.” - Inobstante o entendimento sedimentado no referido Verbete Sumular, a Corte Cidadã vem relativizando essa orientação, especificamente nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, tal como ocorre no caso em análise - “Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF, DJe de 9/12//2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível (...)” (STJ-AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos inclusos autos de Termo Circunstanciado que, no dia 21.4.2022, por volta das 14h20, na via pública, localizada na Rua Moscou do Bairro Rodoviária Parque, nesta Capital, o denunciado
Cristiano Alves da Silva
desacatou funcionário público no exercício de sua função. As investigações policiais esclarecem que a Guarnição Policial estava em rondas pelo referido bairro, quando foi acionada por uma moradora para verificar três suspeitos que estavam tentando abrir uma residência, e, com fins de fiscalização, os policiais procederam a abordagem dos três, porém o denunciado tentou empreender fuga. Na sequência, no momento em que averiguavam a situação, os policiais descobriram que um dos suspeitos era o morador do local, momento que CRISTIANO, irritado, começou a desacatar os policiais, dizendo-lhes (sic) “
seus filhos da puta, desgraçados, eu não vou vagabundo
”.

Ante os fatos, os policiais realizaram a detenção do denunciado, que ofereceu resistência.

Assim, o Ministério Público denunciou
Cristiano
como incurso nas penas do artigo 331,
caput
, do Código Penal.

Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, o recorrente foi citado por edital, contudo, não compareceu ao processo, tampouco constituiu advogado, transcorrendo em branco o prazo para apresentação da resposta à acusação.

Diante disso, em 15/04/2024 e MP requereu o
pedido de
antecipação de provas consistentes
, em especial, a oitiva das 2 testemunhas arroladas (dois policiais miliares). Todavia,
o d. Magistrado
a quo

indeferiu
o pleito.

Daí a irresignação do MP alegando, neste recurso, o risco de perecimento da memória das testemunhas, especialmente policiais, dada a natureza peculiar de suas atividades, em especial no delito de Desacato.

Suas razões me convencem.

Conforme relatado, discute-se a possibilidade de produção antecipada de provas, especificamente de depoimentos testemunhais, em razão da citação por edital do acusado e sua revelia. O cerne da questão recai sobre a interpretação do art. 366 do Código de Processo Penal, que autoriza a produção de provas consideradas urgentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidada na Súmula 455 estabelece que “
a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”. No entanto, em casos de depoimentos de policiais, o STJ tem relativizado tal entendimento, reconhecendo que a natureza específica de suas atividades pode acarretar risco concreto de esquecimento dos fatos, dada a frequência com que lidam com situações similares no exercício de suas funções.

No caso em análise, os fatos narrados na denúncia e corroborados pelos autos indicam que os depoimentos dos policiais
Faberson Luis Sott
e
Andrei Geremia da Silva
, que presenciaram a prática do delito, são de fundamental importância para a instrução processual. A natureza da atividade policial, caracterizada pelo atendimento contínuo de ocorrências, reforça a necessidade de urgência na colheita de seus depoimentos, sob pena de comprometer a reconstrução dos fatos.

Inclusive este tem sido o posicionamento desta eg. Câmara em casos semelhantes, dos quais colho aresto de julgado:

“5. No caso concreto, os depoimentos das testemunhas policiais são essenciais para a confirmação dos fatos, especialmente porque o recorrido foi citado por edital e o processo está suspenso há aproximadamente dois anos e meio, reforçando a urgência do pleito. 6. A realização da prova antecipada não acarreta prejuízos ao recorrido, que terá a possibilidade de apresentar defesa plena em momento oportuno, com a produção de provas caso seja necessário.” (N.U 1024050-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Destaco que a decisão ora combatida não considerou de forma aprofundada a peculiaridade da atividade policial e o risco de perecimento da prova, motivo pelo qual entendo ser necessária sua reforma.

É
certo que, quanto mais os depoimentos das testemunhas se distanciam do ocorrido, maior a probabilidade que detalhes relevantes do fato delituoso sejam perdidos, o que, certamente, compromete a apuração da verdade.

Enfim, postergar a produção da prova testemunhal para o momento em que o denunciado for localizado (também não raras vezes) resulta em flagrante prejuízo à instrução processual.

A propósito, os Tribunais Superiores já decidiram pela possibilidade de temperamento da Súmula n. 445 do STJ na hipótese de as testemunhas serem policiais militares, considerando a suscetibilidade da memória de tais agentes, em razão da atividade que possuem, valendo destacar:

“2. No caso, o acórdão recorrido deixa claro que as testemunhas de acusação e defesa da corré são comuns e correspondem aos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, e, por autuarem em diversos inquéritos policiais, tem comprometida a capacidade de memorizar detalhes de investigações concluídas há muito tempo.

3. Logo, a decisão de origem se encontra em consonância com o entendimento da Terceira Seção desta Corte, segundo o qual "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência" ( RHC n. 64.086/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 9/12/2016).” (STJ - AgRg no HC: 747441 SC 2022/0172376-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023).

No mais, destaco que a produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além de o ato ser realizado na presença de defensor, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção de outras provas que julgar necessárias para a comprovação da tese defensiva, inclusive a repetição.

Enfim, pelos precedentes, a decisão de insurgência se encontra em conformidade com o que vem decidindo este e. Tribunal de Justiça e a e. Corte Superior.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025